Tribunal: STF
Processo: RE 936460
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 109-110): 



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DE REGIME JÚRIDICO ÚNICO PREVISTO NA LEI N. 8.112/90. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS CONSELHOS. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO IMPÔS QUALQUER GRAVAME ÀS AUTARQUIAS.



    Os servidores das autarquias de fiscalização do exercício das profissões liberais não possuem direito líquido e certo à aplicação do chamado regime jurídico único, previsto no antigo art. 39 da CF/88 e na Lei nº 8.112/90, mormente após as mudanças promovidas pela Emenda Constitucional nº 19/98.



    Não se conhece do recurso de Apelação proposto pelas Autarquias em face da sentença que não lhes impôs qualquer gravame”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 39 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os conselhos de fiscalização profissional são verdadeiras entidades autárquicas, como já reconheceu esta Corte, devendo seus servidores se submeter ao regime jurídico único, disciplinado pela Lei 8.112/1990.



    Aduz-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a vigência do Decreto-Lei 968/69, negou aplicação aos arts. 1º, 243 e 253 da Lei 8.112/90, bem como contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do MS 21.797 e da ADI 1.717(eDOC 22, p. 7-9). 



    As contrarrazões ao recurso extraordinário foram apresentadas (eDOC 22, p. 28-34; 43-49; 57-62; 76-82; eDOC 23, p. 7-10; eDOC 24, p. 37-60).



    O Presidente do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 80-81). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece acolhida. 



    Veiculando a matéria objeto deste feito, foram propostas, neste Supremo Tribunal Federal, a ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367. 



    A ADC 36 foi proposta pelo Partido da República tendo por objeto o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, assim redigido: 



    Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. 



    (...) § 3º Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta. 



    A ADI 5367, por sua vez, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o mesmo art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, acima mencionado; contra o art. 31 da Lei 8.042/1990 (aplicação da CLT aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos); e contra o art. 41 da Lei 12.378/2010 (determina aplicação da CLT aos empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). 



    Por fim, a ADPF 367 foi protocalada pelo PGR contra vários dispositivos de legislação federal, todos anteriores a Constituição Federal de 1988, que determinam a aplicação da CLT a empregados de Conselhos Profissionais (Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Corretagem de Imóveis, Nutrição e Biologia) 



    Esta Corte, por ocasião da apreciação conjunta desses feitos, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Naquela assentada, proferi voto no sentido de julgar a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente para, dando interpretação conforme à Constituição, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/98, desde que sua incidência sobre o regime de contratação de servidores pelos conselhos profissionais não recaia sobre as entidades que, por expressa previsão legal, são consideradas autarquias. 



    Todavia, prevaleu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que consignou que o regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da Constituição da República, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, tendo em vista que



    os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional,político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. 



    Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. 



    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. 



    O respectivo acórdão foi assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.



    O Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, assim consignou (eDOC 2, p. 13/14): 



    “Delineado, assim, o espectro da lide, o prolator da r. Sentença recorrida entendeu que o art. 1º do Decreto-Lei nº 968/69 excluiu a aplicação do regime jurídico único às relações trabalhistas entre os Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício das Profissões e seus empregados.



    Ainda, mencionou as diferenças entre as autarquias corporativas e as demais, que justificam a adoção pelo regime jurídico privado, em especial à CLT, em relação às primeiras. 



    (…)



    Concluiu o julgador, na sua sentença prolatada no ano de 1997, com base em abalizada doutrina que cita, que a Constituição Federal alberga tanto o regime estatutário quanto o celetista, e que não há um regime jurídico único para todos os servidores, de forma que a administração pode escolher adotar um ou outro regime. Dessa forma, não reconheceu direito subjetivo dos servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais de serem submetidos às normas da Lei nº 8.112/90.



    Como se vê, a fundamentação do julgado é lógica, coerente e consistente, devendo, por isso, ser prestigiada a sentença recorrida.



    (...)



    Como se vê, se ao tempo do ajuizamento da ação a tese defendida era de que deveriam os servidores de autarquias coorporativas submeterem-se obrigatoriamente ao regime jurídico único, a realidade que hoje se impõe é a de que tal obrigatoriedade não mais existe, em face da nova redação dada ao art. 39 da CF/88 pela EC 19/98, merecendo, também por isso, ser confirmada a sentença que denegou a segurança.



    Aliás, esse entendimento foi manifestado pelo Pretório Excelso no julgamento da Medida Cautelar na ADI 1.717-6/DF, ajuizada em 26.11.1997, que remeteu àquela Corte o exame da constitucionalidade do art. 58 da Lei nº 9.649/98. O eminente Ministro Sydney Sanches, relator da ADI, considerou prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, no ponto em que impugna o § 3º do art. 58, da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, em face do texto originário do art. 39 da Constituição Federal de 1988, porque aquele texto foi inteiramente modificado, dando-se-lhe nova redação por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1988. O entendimento foi confirmado à unanimidade pelos demais Ministros, sendo que a decisão, nesse particular, foi no sentido de julgar prejudicada a ação, no que diz respeito ao citado § 3º, da Lei em comento”.



     Verifica-se que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido está em consonância com a mais recente jurisprudência desta Corte, firmada no sentido da constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. 



    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente